Tribunal: TJPA
Processo: 0802467-44.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802467-44.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS APARECIDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BUJARU/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigado pela suposta prática dos crimes de furto e associação criminosa, com pedido de trancamento do Inquérito Policial nº 00116/2025.100007-0 e reconhecimento da ilegalidade da prisão temporária decretada.

A defesa sustenta ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, nulidades na fase investigatória e excesso de prazo na condução das investigações. Liminar indeferida. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há manifesta ausência de justa causa a autorizar o trancamento do inquérito policial; (ii) a prisão temporária foi decretada sem observância dos requisitos da Lei nº 7.960/1989; e (iii) houve excesso de prazo ou nulidades aptas a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.

5. Elementos informativos indicam a existência de lastro mínimo a justificar a continuidade das investigações, sendo inviável, na via estreita do writ, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

6. A fase inquisitorial não se submete integralmente ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo nulidade pela ausência de oitiva formal do investigado.

7. A análise acerca da configuração do crime de associação criminosa demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus.

8. A prisão temporária, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.960/1989, mostrou-se fundamentada na imprescindibilidade para as investigações e na existência de indícios razoáveis de autoria.

9. O alegado excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se constatando inércia estatal ou paralisação injustificada capaz de ensejar o trancamento do inquérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 648; CP, art. 288; Lei nº 7.960/1989, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0826802-64.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 10.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por Bárbara Larissa Rostand Rolin em favor de
Marcos Aparecido da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, nos autos do Inquérito Policial nº 00116/2025.100007-0, judicializado sob o nº 0800322-97.2025.8.14.0081, no qual se apura a suposta prática do delito de furto, com referência também à imputação de associação criminosa.

Narra a impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da instauração e prolongamento do inquérito policial, bem como da decretação de prisão temporária, sustentando a ausência de justa causa para a persecução penal.

Aduz que os fatos investigados remontam a dezembro de 2024, tendo sido instaurado inquérito policial para apurar suposto furto de um trator pertencente a vizinho do paciente, sem que, até o momento da impetração, houvesse conclusão das investigações ou oferecimento de denúncia.

Afirma que houve decretação de prisão temporária em 17/06/2025, bem como expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em 24/06/2025, sendo posteriormente prorrogado o prazo para conclusão do inquérito por mais 30 dias em 22/10/2025, encontrando-se, contudo, o feito paralisado por período superior a um ano desde a instauração, sem laudo pericial conclusivo e sem formação da
opinio delicti
pelo Ministério Público.

Sustenta, em preliminar, a nulidade dos atos investigatórios por ausência de intimação do paciente para prestar depoimento, alegando violação ao art. 261 do Código de Processo Penal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como constrangimento decorrente do sigilo imposto ao feito, que teria impedido a habilitação da defesa no sistema processual eletrônico.

No mérito, argumenta inexistirem indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar a prisão temporária e a continuidade da persecução penal.

Defende que a imputação de associação criminosa carece de lastro probatório, inexistindo demonstração de estabilidade, permanência ou ajuste prévio entre três ou mais pessoas para a prática de crimes indeterminados.

Assevera que o paciente jamais foi ouvido formalmente, que possui residência fixa, atividade empresarial consolidada no ramo de transporte de cargas perecíveis, é primário e não ostenta antecedentes criminais, inexistindo qualquer elemento concreto que evidencie risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, que a investigação não apresenta complexidade apta a justificar a excessiva dilação temporal, caracterizando-se inércia estatal e excesso de prazo, circunstância que, segundo sustenta, autoriza o trancamento do inquérito policial.

Argumenta, por fim, que o inquérito policial é peça dispensável para o oferecimento da denúncia e que, se após mais de um ano não houve formação de justa causa para a ação penal, resta evidenciada a ausência de elementos mínimos para sustentar a persecução, convertendo-se a investigação em instrumento de constrangimento indevido e afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Requereu, liminarmente, a sustação do andamento do Inquérito Policial nº 00116/2025.100007-0 até o julgamento final do writ, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar o trancamento do referido inquérito policial, reconhecendo-se a ausência de justa causa e o excesso de prazo na condução das investigações.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34514966).

Em parecer (Id. 35102620), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Pretende a defesa, em síntese, o trancamento do inquérito policial e o reconhecimento da ilegalidade da prisão temporária decretada, sob o argumento de ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como excesso de prazo na condução das investigações.

A ordem, todavia, não comporta concessão.

De início, cumpre destacar, em perspectiva dogmática e jurisprudencial consolidada, que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui providência de caráter absolutamente excepcional, somente admitida quando se evidenciar, de plano e sem necessidade de incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa.

Nesse sentido, a orientação firme deste Tribunal de Justiça, inclusive transcrita nos autos, é categórica ao afirmar que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DE ESCUTA ESPECIALIZADA. LEI Nº 13.431/2017. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

(...)
O trancamento da ação penal por meio de habeas

corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.

A pretensão defensiva demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária e a via estreita do habeas corpus.

(...)

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0826802-64.2025.8.14.0000 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-03-10)

No caso concreto, a impetração sustenta, com veemência, a inexistência de elementos mínimos de autoria, asseverando tratar-se de investigação “às cegas” e fundada em meras conjecturas. Contudo, a leitura atenta dos elementos informativos constantes dos autos revela cenário substancialmente diverso.

Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade policial e referidas na própria peça defensiva, há indicativos de que o paciente foi apontado como principal suspeito do delito de furto de maquinário agrícola (trator), inclusive em razão de circunstâncias concretas relacionadas à proximidade com o local dos fatos, à suposta negociação envolvendo peças e à vinculação com indivíduos investigados.

Ainda que tais elementos não se revistam, neste momento, da robustez exigida para eventual condenação, é inegável que configuram lastro mínimo apto a legitimar a continuidade da investigação criminal.

Importa sublinhar que o inquérito policial, por sua própria natureza inquisitiva, não exige a presença de prova plena, bastando a existência de indícios razoáveis que justifiquem a atuação estatal na busca da verdade real. Nesse contexto, a alegação de ausência de contraditório não se mostra apta a macular o procedimento investigativo, justamente porque essa fase pré-processual não se submete, em sua inteireza, às garantias do processo judicial.

Ademais, a tese defensiva de inexistência de associação criminosa, por ausência de estabilidade e permanência do vínculo associativo, embora juridicamente relevante, demanda incursão aprofundada na prova dos autos, o que se mostra absolutamente inviável na via estreita do habeas corpus. A aferição do elemento subjetivo especial do tipo previsto no art. 288 do Código Penal exige dilação probatória incompatível com o rito célere do writ.

De igual modo, a alegação de ausência de justa causa não se sustenta, pois, como visto, há elementos informativos mínimos que autorizam o prosseguimento das investigações, não se evidenciando, de plano, qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam o trancamento do inquérito.

No tocante à prisão temporária, igualmente não se vislumbra ilegalidade manifesta. Nos termos do art. 1º da Lei nº 7.960/1989:

“Art. 1º Caberá prisão temporária:

I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II – quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: [...]”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, igualmente mencionada nos autos, tem reiterado que a prisão temporária é legítima quando evidenciada sua imprescindibilidade para a investigação e a existência de indícios razoáveis de autoria.

No caso em análise, a decisão que decretou a custódia cautelar — conforme narrado na impetração — fundamentou-se na necessidade de assegurar a efetividade das diligências investigativas e na existência de elementos que vinculam o paciente ao fato delituoso, o que, em princípio, atende aos requisitos legais.

Não se desconhece a alegação defensiva de primariedade, residência fixa e atividade laborativa lícita do paciente. Todavia, tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem o condão, por si sós, de afastar a legalidade da prisão temporária quando presentes os requisitos legais, especialmente em fase investigativa sensível.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, também não se verifica, ao menos de forma inequívoca, constrangimento ilegal. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que os prazos processuais devem ser aferidos à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade da investigação e a necessidade de realização de diligências.

No presente caso, embora haja referência ao decurso temporal da investigação, não se demonstrou, de plano, desídia estatal ou paralisação injustificada apta a ensejar o trancamento do inquérito. Ao revés, os autos indicam a realização de diligências investigativas, inclusive busca e apreensão e coleta de elementos informativos, o que afasta a configuração de mora ilegal.

Cumpre reiterar que o reconhecimento de excesso de prazo apto a justificar o trancamento da investigação exige demonstração inequívoca de inércia estatal injustificada, o que não se evidencia na hipótese vertente.

Por fim, não se pode perder de vista que a concessão da ordem, nos termos pretendidos, implicaria verdadeira antecipação de juízo absolutório, com indevida invasão do campo próprio da instrução criminal, em manifesta afronta ao devido processo legal.

Diante desse cenário, não se verifica constrangimento ilegal patente, apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026